Tribunal: STF
Processo: RHC 227600
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rafael Silva de São Jose interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    Agravo regimental improvido.



    (HC 790.745 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “relaxar ou revogar a prisão do Paciente ou substituí-la por uma ou mais medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello). 



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora recorrido (grifei):



    No mais, imprescindível colacionar as informações prestadas pelo Magistrado singular (fls. 218/219 - grifo nosso):



    [...]



    Note-se que se trata de acusados que são apontados como elementos com personalidade voltada ao crime, consoante se afere das informações colhidas durante a investigação policial, as quais os apontam como integrantes do movimento do tráfico de drogas na comunidade onde ocorreu o crime, razão a indicar a necessidade da cautela como forma de garantir a ordem pública. 



    Demais disso, o modus operandi de que teriam os réus se valido para a prática do delito também aponta para a conveniência de se resguardar a ordem pública. Segundo as informações contidas nos autos do inquérito, os indiciados participaram da empreitada criminosa na medida em que integravam o grupo de traficantes que arrebataram a vítima e a levaram para o local de sua morte e depois a colocaram no interior de um carro e atearam fogo, o que faz denotar invulgar audácia e remarcada ousadia, a recomendar a adoção da medida extrema, como forma de aplacar a deletéria sensação de impunidade que resulta da ausência de pronta resposta do Estado. 



    [...]



    In casu, as instâncias ordinárias, apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do réu à ordem pública, com base em elementos concretos dos autos, mormente as circunstâncias da conduta criminosa, pois, ao lado de outros integrantes do grupo criminoso acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, teria arrebatado a vítima após atropelá-la, ocultando seu cadáver em seguida. Some-se, ainda, o fato de que o paciente se encontra em lugar incerto e não sabido, fundamentos aptos a consubstanciar a prisão cautelar.



    Destaque-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta (HC 191.330 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 187.242 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 148.831 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 144.904 AgR, ministro Ricardo Lewandowski): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. Ademais, o STF tem entendimento no sentido de que a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 171.377 AgR, ministro Roberto Barroso - com meus grifos)



    Também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, que já decidiu no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando o agente estiver foragido (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181.993 AgR, ministro Edson Fachin - com meus grifos)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decisão que impôs ao recorrente a prisão preventiva.



    Finalmente, para acolher a tese defensiva – ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, especialmente em virtude da impronúncia de corréu –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    […]



    4. Para acolher a tese defensiva no sentido da ausência de prova da autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    [...]



    (HC 208.260 AgR, ministra Rosa Weber - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente